Tribunal: TJSP
Processo: 0016215-12.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Desrespeito e subversão à ordem em 06/06/2019 – Recurso defensivo.
Pleiteia a absolvição da falta disciplinar, por insuficiência probatória, ante a negativa de autoria; e vedação à sanção coletiva.
Alternativamente, pugna pela desclassificação para falta de natureza média, preconizada no art. 45, I, da Resolução SAP no 144/2010 –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Desrespeito e subversão à ordem em 06/06/2019 – Recurso defensivo.
Pleiteia a absolvição da falta disciplinar, por insuficiência probatória, ante a negativa de autoria; e vedação à sanção coletiva.
Alternativamente, pugna pela desclassificação para falta de natureza média, preconizada no art. 45, I, da Resolução SAP no 144/2010 – INADMISSIBILIDADE – Configurada a falta disciplinar de natureza grave, consistente em ato de desrespeito e subversão à ordem – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Sanção coletiva não verificada: sindicados que participaram dos atos de subversão à ordem e disciplina foram individualmente identificados, restringindo-se a eles o procedimento administrativo disciplinar.
Subsidiariamente, requer: a) o restabelecimento dos dias remidos, limitando-se eventual perda ao mínimo legal, haja vista que o magistrado a quo não fundamentou adequadamente a perda do tempo remido no patamar de 1/3 – INADMISSIBILIDADE – Condições pessoais desfavoráveis – Fundamentação adequada. b) o afastamento da interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime prisional – INADMISSIBILIDADE – Inteligência da Súmula no 534 do STJ: "A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração".
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016215-12.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RONALDO RIBEIRO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
Agravo, mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016215-12.2019.8.26.0996 -Voto no 36.052
2
Agravo em Execução no 0016215-12.2019.8.26.0996 – Comarca de
Presidente Prudente – Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 5a RAJ
Agravante: Ronaldo Ribeiro da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.052
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Sindicância
Falta Grave

Desrespeito e subversão à ordem em 06/06/2019
Recurso
defensivo.
Pleiteia a absolvição da falta disciplinar, por insuficiência
probatória, ante a negativa de autoria; e vedação à sanção coletiva.
Alternativamente, pugna pela desclassificação para falta de
natureza média, preconizada no art. 45, I, da Resolução SAP no
144/2010
INADMISSIBILIDADE
Configurada a falta
disciplinar de natureza grave, consistente em ato de desrespeito e
subversão à ordem
Autoria e materialidade devidamente
comprovadas Sanção coletiva não verificada: sindicados que
participaram dos atos de subversão à ordem e disciplina foram
individualmente
identificados,
restringindo-se
a
eles
o
procedimento administrativo disciplinar.
Subsidiariamente, requer: a) o restabelecimento dos dias remidos,
limitando-se eventual perda ao mínimo legal, haja vista que o
magistrado a quo não fundamentou adequadamente a perda do
tempo remido no patamar de 1/3 INADMISSIBILIDADE
Condições pessoais desfavoráveis Fundamentação adequada. b)
o afastamento da interrupção do cálculo de penas para fins de
progressão de regime prisional
INADMISSIBILIDADE

Inteligência da Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração”.
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pela defesa de
Ronaldo Ribeiro da Silva contra a r. decisão do MMo Juiz da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a
RAJ da Comarca de Presidente Prudente, nos autos da Execução digital no
0001394-41.2018.8.26.0154, que reconheceu a falta grave praticada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016215-12.2019.8.26.0996 -Voto no 36.052
3
sentenciado em 06/06/2019, consistente em ato de subversão à ordem e
disciplina.
Pretende-se, com a presente interposição, a absolvição do
agravante, pois o conjunto probatório não é suficiente para sustentar o
reconhecimento da prática da falta, corroborada pela negativa de autoria.
Sustenta que não houve individualização da conduta do agravante, sendo
vedadas as sanções coletivas, conforme previsto no artigo 45, §3o, da Lei de
Execução Penal. Alternativamente, pugna pela desclassificação para falta de
natureza média, prevista no art. 45, I, da Resolução SAP no 144/2010.
Subsidiariamente, requer o restabelecimento dos dias remidos, limitando
eventual perda no mínimo legal, haja vista que o magistrado a quo não
fundamentou adequadamente a perda do tempo remido no patamar de 1/3;
bem como o afastamento da interrupção do lapso para progressão de regime
prisional, por falta de amparo legal (fls. 01/09).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 15/25) e, mantida a
r. decisão recorrida (fls. 26), manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça,
em r. parecer da lavra da Dra. Fernanda Leão de Almeida, pelo não
provimento do recurso (fls. 216/2018).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não é caso de absolvição da infração disciplinar por
insuficiência probatória, senão vejamos.
Segundo consta do Comunicado de Evento no 330/2019, que
ensejou o Procedimento Disciplinar no 433/2019-PJUNQ, no dia 06 de junho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016215-12.2019.8.26.0996 -Voto no 36.052
4
de 2019, por volta das 09h00, os sentenciados Ronaldo Ribeiro da Silva,
ocupante da cela 05, Josuel Barbosa da Silva, ocupante da cela 12, Cesar
Alves de Vasconcelos, ocupante da cela 13, Leonardo dos Santos, ocupante
da cela 14, Johnny Ferreira da Silva, ocupante da cela 09, Edson Gustavo de
Oliveira, ocupante da cela 03, Denilson da Silva Sousa, ocupante da cela 08,
Victor Hugo Evangelista de Souza, ocupante da cela 08, Marcelo Silva de
Freitas, ocupante da cela 05, Willian Henrique Gomes da Silva, ocupante da
cela 04, Fabio Pereira de Souza, ocupante da cela 09, Anderson Luis da Silva,
ocupante da cela 02, Thiago Gomes de Almeida, ocupante da cela 02,
Senilson Rodrigues de Souza, ocupante da cela 06, Moises Francisco da
Silva, ocupante da cela 03, Edson Moreira da Silva, ocupante da cela 12,
Josimar Jose de Matos, ocupante da cela 10, Danilo do Amaral Oliveira,
ocupante da cela 01, Emerson de Lima, ocupante da cela 10, Rafael
Aparecido Teixeira Pinto, ocupante da cela 01, e Eduardo Henrique Ribeiro
de Almeida, ocupante da cela 15, passaram a tumultuar o Pavilhão
Disciplinar, chutando as portas das celas e gritando através dos guichês
dizeres como: “Funcionários do 'caraio', que não dão atenção. Queremos
bonde dessa cadeia desgraçada, maldita, esse lugar do inferno! Seus guardas
filhos da puta!”. Tamanha foi a desordem causada pelos sentenciados que
houve a necessidade da interferência do corpo funcional para que o tumulto
generalizado fosse controlado, foi quando os sentenciados começaram a
arremessar diversos objetos em direção aos agentes ali presentes, gerando
ainda maior apreensão (fls. 28/29 e 30/31).
Instaurada a sindicância, o agravante Ronaldo Ribeiro da Silva
foi ouvido foi ouvido na presença de advogada da FUNAP, declarando que,
na data dos fatos, ocupava a cela no 05 do Pavilhão Disciplinar por
cometimento de falta anterior. Afirmou não ter ocorrido nenhum tumulto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016215-12.2019.8.26.0996 -Voto no 36.052
5
naquele pavilhão, desta forma, em momento algum, bateu ou chutou a porta
da cela, ofendeu ou desacatou qualquer funcionário e negou ter cometido
qualquer ato de subversão à ordem e disciplina. Acredita estar sendo
envolvido nos fatos por ter feito denúncias contra aquela unidade em vários
órgãos de defesa, tais como Tribunal de Justiça, Direitos Humanos, etc.
Assim, se diz inocente das acusações que está sofrendo. Disse que não tem
nada contra os funcionários e nem contra a diretoria daquela unidade. (fls.
170).
No mesmo sentido foram as declarações dos sindicados Josuel
Barbosa da Silva, Cesar Alves de Vasconcelos, Leonardo dos Santos, Johnny
Ferreira da Silva, Edson Gustavo de Oliveira, Denilson da Silva Sousa, Victor
Hugo Evangelista de Souza, Marcelo Silva de Freitas, Willian Henrique
Gomes da Silva, Fabio Pereira de Souza, Anderson Luis da Silva, Thiago
Gomes de Almeida, Senilson Rodrigues de Souza, Moises Francisco da Silva,
Edson Moreira da Silva, Josimar Jose de Matos, Danilo do Amaral Oliveira,
Emerson de Lima, Rafael Aparecido Teixeira Pinto, e Eduardo Henrique
Ribeiro de Almeida, ao afirmarem não ter ocorrido nenhum tumulto naquele
pavilhão, não tendo, em momento algum, batido ou chutado as portas das
celas, ou de terem ofendido ou desacatado qualquer funcionário, negando o
cometimento de qualquer ato de subversão à ordem e disciplina (fls. 156/169
e 171/176).
Em depoimento prestado às fls. 152/153, o agente de segurança
penitenciário Silvio Aparecido Fernandes confirmou integralmente os termos
constantes do Comunicado de Evento no 330/2019, retro transcrito.
Da mesma maneira foi o depoimento prestado pelo agente de
segurança penitenciário Antonio Carlos Peres (fls. 154/155), corroborando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016215-12.2019.8.26.0996 -Voto no 36.052
6
alegações prestadas pelo agente Silvio Aparecido Fernandes.
Após a conclusão do procedimento disciplinar, o MMo Juiz a
quo, em decisão proferida em 07 de dezembro de 2019, reconheceu a prática
de falta disciplinar de natureza grave ocorrida aos 06 de junho de 2019,
consistente em ato de desrespeito e subversão a ordem, tal como previsto no
art. 50, incisos I e VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução
Penal, declarando a perda de 1/3 do tempo eventualmente remido
anteriormente à data da infração disciplinar, ex vi do artigo 127 da LEP, com
alteração da Lei no 12.433/2011, e o reinício do prazo para cumprimento da
pena para fins de progressão de regime (fls. 204/206).
Com efeito, restou induvidosa e coerente a conduta do
agravante, em que pese a negativa apresentada, sua versão permaneceu
isolada, diante dos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes de
segurança penitenciária, ao afirmarem que o agravante, juntamente com
outros sindicados, passaram a tumultuar o Pavilhão Disciplinar, em
decorrência de gritos, chutes nas portas das celas do mencionado pavilhão,
além de arremesso de objetos contra os servidores responsáveis pela
fiscalização da unidade prisional.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova calcada em
depoimentos de agentes penitenciários é bastante ao reconhecimento da
infração disciplinar, mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios
de que tivessem os agentes penitenciários interesse em acusar gratuitamente e
de maneira falsa o agravante.
Como se sabe, inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais ou penitenciários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016215-12.2019.8.26.0996 -Voto no 36.052
7
Consoante a legislação vigente, tais agentes, como toda e
qualquer pessoa podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de
Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Em relação à eficácia de depoimentos de policiais a orientação
pretoriana é no sentido de que:
"Prova testemunhal - Depoimento de policial Eficácia
a
palavra de policial tem o mesmo valor que a de outra testemunha qualquer,
devendo-se presumir que ele age no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, não havendo razão alguma para taxá-la de suspeita, ainda mais
quando nada existe nos autos que a possa comprometer, merecendo, por isso
integral credibilidade" (Revisão n° 316.072 - j . 29/09/1998 - Rel. Devienne
Ferraz 2o G. de Câmaras).
"Prova testemunhal - Depoimento de policial Prestabilidade' -
inexiste razão para desacreditar testemunha por pertencer aos quadros
policiais, especialmente se seu testigo é prestado de forma segura e coerente
com os demais elementos colhidos e não se vislumbra intenção de prejudicar
gratuitamente o acusado" (Ap. n° 1.040.977 - j. 20/03/1997 - Rel. Osni de
Souza 2a Câmara).
Com efeito, verifica-se dos autos que a oitiva dos agentes de
segurança penitenciária ocorreu na presença de advogada, tendo esta plena
condição de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de
esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.
Assim, não houve a produção de contraprova a desmerecer o
depoimento firme e coeso dos agentes de segurança penitenciária, que zelam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016215-12.2019.8.26.0996 -Voto no 36.052
8
pela ordem e disciplina da unidade prisional e não tem qualquer interesse em
prejudicar o agravante.
Outrossim, apenas aqueles que conhecem a realidade do sistema
prisional e, por evidente, ali comparecem, têm conhecimento da situação
extremamente grave e perigosa ali verificada, figurando na última ponta os
servidores incumbidos da fiscalização do local.
Nesse passo, restou patente a conduta insubordinada do
agravante que, juntamente com outros detentos, passaram a subverter a ordem
e disciplina da unidade prisional, praticando liderança negativa, causando
grande transtorno a segurança e a ordem interna do presídio, cabendo
mencionar que, conforme consignado pelos agentes penitenciários, de
segurança Bruno, houve necessidade de interferência do corpo funcional para
que o tumulto generalizado fosse controlado.
Com efeito, a conduta infracional do agravante colocou em
risco a segurança tanto da população carcerária quanto do corpo funcional, já
que poderia, facilmente, levar a um sentimento de revolta e causar assim, uma
rebelião, o que, portanto, caracteriza subversão a ordem e disciplina e, em
consequência, falta disciplinar de natureza grave nos termos do art. 50,
incisos I e VI, da LEP.
Realmente, comete falta grave o sentenciado que toma parte ou
colabora com movimento de subversão da ordem ou da disciplina, quer por
meios materiais (violência, ameaça, etc.) quer por meios morais.
Nesse sentido, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete: “Também
responde pela falta quem incita, ou seja, quem induz, provoca, excita,
estimula os companheiros à prática de atos de subversão ou indisciplina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016215-12.2019.8.26.0996 -Voto no 36.052
9
caráter coletivo. Convencendo ou estimulando outros presos por meios de
discursos, conversas ou qualquer outro meio a organizarem, deflagrarem ou
continuarem com o movimento de rebeldia caracterizada estará a infração
para o sujeito (...). O movimento a que se refere a lei pode constituir uma
resistência ou desobediência coletiva, ativa ou passiva, contra ordens
expressas dos funcionários ou regulamentos. Não importa o fim visado pelo
movimento, que pode ser até considerado “justo”, como é o de pretender
melhores condições de trabalho, oportunidades de recreação, etc.; tais
reivindicações devem ser efetuadas na forma dos regulamentos” (in
Execução Penal. 11. ed., Atlas, 2004, págs. 142/143).
Ademais, não se trata de sanção coletiva prevista no artigo 45,
§3o, da LEP, tal como suscitado pela combatente Defensoria Pública, pois os
agentes identificaram individualmente os detentos que participaram dos atos
de subversão a ordem e disciplina, restringindo-se a eles o procedimento
administrativo disciplinar.
Em momento algum foi imposta sanção coletiva aos envolvidos
na prática da falta grave, haja vista que os agentes penitenciários apontaram
exclusivamente os reeducandos que se envolveram no movimento e não todos
os habitantes do Pavilhão.
É cediço que no momento em que o sentenciado ingressa no
sistema penitenciário é advertido pelo servidor encarregado da disciplina
prisional sobre descumprir normas de segurança e disciplina, de forma que
são inequívocas as desobediências do agravado no caso aqui enfocado.
A conduta do agravante, desobedecendo às ordens recebidas
dos integrantes do corpo funcional, causa tumulto e desordem no ambiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016215-12.2019.8.26.0996 -Voto no 36.052
10
carcerário, ficando patente a prática da indisciplina de natureza grave.
A conduta do agravante, visando causar tumulto e desordem no
ambiente carcerário, ficou patente a amparar o reconhecimento da prática de
indisciplina de natureza grave.
Assim, comprovadas materialidade e autoria, não há se falar em
absolvição da conduta infracional por insuficiência probatória.
No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação para
falta disciplinar de natureza média, melhor sorte não assiste ao agravante.
Conforme consignado, restou bem reconhecida a prática de
falta grave praticada pelo reeducando consistente em ato de desrespeito e
subversão a ordem e disciplina, conduta que se subsome aos termos
preconizados no artigo 50, incisos I e VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, ambos
da Lei de Execução Penal.
Não há qualquer hipótese de desclassificação para falta
disciplinar de natureza média, pois sua conduta não pode ser considerada
como mero comportamento inconveniente, sendo contrária às ideias de
ordem,
disciplina,
segurança
e
obediência,
apresentando
atitudes
incompatíveis com a disciplina exigida no ambiente carcerário, praticando
falta de extrema gravidade, demonstrando que não se submete aos ditames
legais necessários à pacífica convivência social.
Assim, foi bem reconhecida a falta disciplinar de natureza grave
aplicada, não havendo se falar em desclassificação para falta disciplinar de
natureza média.
Lado outro, em relação aos pedidos subsidiários, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016215-12.2019.8.26.0996 -Voto no 36.052
11
merece acolhida.
De rigor a manutenção da perda dos dias remidos no patamar de
1/3, senão vejamos.
O artigo 127, da Lei de Execução Penal, dispõe que, verbis:
“em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir
da data da infração disciplinar”.
Verifica-se que a decisão recorrida, declarou a perda de 1/3 do
tempo eventualmente remido anteriormente à data da falta disciplinar,
fundamentando, ainda que de forma resumida, nos termos do artigo 57 da
LEP, considerando: “a natureza da falta disciplinar, bem como o histórico
prisional do sentenciado, há de ser decretada a perda de 1/3 dos dias
anteriormente remidos. Isto porque a aplicação em menor percentual implica
em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente do
cometimento de infração disciplinar”, em consonância com o mandamento
previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (fls. 206).
Com efeito, não se afigura lógico exigir do magistrado a
descrição pormenorizada de cada circunstância do artigo 57 da LEP. Tal
ponderação fez-se ao longo da decisão que reconheceu a infração disciplinar.
O reeducando apresentou atitudes incompatíveis com a
disciplina exigida no ambiente carcerário, praticando falta de extrema
gravidade, desestabilizando a ordem e a disciplina do estabelecimento
prisional, demonstrando que não se submete aos ditames legais necessários à
pacífica convivência social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016215-12.2019.8.26.0996 -Voto no 36.052
12
Denota-se, portanto, que ele não mantem bom comportamento
carcerário, evidenciando ausência de disciplina e que não vem absorvendo a
terapêutica penal que lhe é dispensada.
Dessa forma, de rigor a perda dos dias remidos no patamar de
1/3, pois sua conduta é visivelmente grave e contrária aos ditames da Lei de
Execução Penal, notadamente no que se refere à sua ressocialização.
Nesse sentido:
“PERDA DE DIAS REMIDOS ESCOLHA FUNDAMENTADA
DA FRAÇÃO DE 1/3 APLICAÇÃO DE ÍNDICE MENOR - Descabimento:
Tendo havido suficiente fundamentação para a eleição da perda máxima,
descabe qualquer modificação” (TJSP 15a Câmara de Direito Criminal -
Agravo em Execução Penal n° 0259091-57.2011.8.26.0000 - Rel. Des. J.
MARTINS j. 15.03.12).
“Agravo em Execução Penal - Prática de falta grave
consistente no não retorno da saída temporária do Dia das Crianças
Decisão determinando a regressão do sentenciado ao regime fechado e a
perda dos dias remidos em, seu patamar máximo de 1/3 - Sentenciado que
não apresentou qualquer justificativa plausível para não retornar à unidade
prisional e somente voltou a cumprir a pena que lhe foi imposta após ter sido
preso em flagrante pela prática, em tese dos delitos de roubo qualificado e de
falsificação e uso de documento público - Patamar máximo da perda dos dias
remidos justificado a contento, pela gravidade da falta grave perpetrada pelo
sentenciado, considerada no caso concreto - Decisão mantida - Agravo
improvido” (TJSP - 16a Câmara de Direito Criminal - Agravo de Execução
Penal n° 0250904-60.2011.8.26.0000 - Rel. Des. BORGES PEREIRA j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016215-12.2019.8.26.0996 -Voto no 36.052
13
22.05.12).
Por fim, irretocável a decisão agravada no tocante ao reinício
do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.
Com efeito, a Súmula no 534 do C. Superior Tribunal de Justiça
pacificou aludido entendimento, verbis: “A prática de falta grave interrompe
a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena,
o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
De fato, verifica-se que a matéria em questão está pacificada
nas Cortes Superiores, prevalecendo à compreensão de que não fere o
princípio da legalidade interromper-se a contagem do lapso para a progressão
de regime prisional, em razão da prática de falta disciplinar de natureza grave.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo, mantendo-se a r.
decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR